Tribunal: TJDFT
Processo: 0727378-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OMISSÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ERRO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E UTILIDADE DA AUDIÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MEDIDAS PROTETIVAS REVOGADAS – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO DA VÍTIMA NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide. Omissão verificada, no caso.
2. Nas ações penais públicas condicionadas à representação, a manifestação do ofendido é caracterizada como condição de procedibilidade, com vistas a tutelar o interesse da vítima.
3. A designação da audiência de justificação, a que se refere o art. 16 da Lei no 11.340/06, somente pode ocorrer quando a vítima manifestar, de modo voluntário, interesse em renunciar à representação ofertada, e desde que esta manifestação ocorra antes do recebimento da denúncia, ouvido o Ministério Público e na presença da Autoridade Judiciária, o que não é o caso dos autos.
4. In casu, nota-se que a audiência de justificação, que fora determinada pelo Juízo a quo, tinha como objetivo analisar a situação dos envolvidos, sem se confundir com os objetivos da audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha, ou seja, tratava-se na verdade de audiência multidisciplinar prevista no art. 19 da referida lei, que busca conhecer melhor a realidade familiar para conferir efetiva proteção à vítima.
5. Da análise sequencial dos atos emanados pelo Juízo a quo e de sua serventia, não se observa qualquer erro procedimental que justifique o retorno dos autos ao Juizado de Violência Doméstica, visto que não há necessidade e nem utilidade alguma na realização de audiência de justificação, notadamente porque os autos do inquérito policial foram arquivados por falta de justa causa e as medidas protetivas anteriormente deferidas foram devidamente revogadas, conforme se observa nos argumentos expendidos no acordão embargado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.